Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.